Tribunal: TJSP
Processo: 0002040-52.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Sonegação de tributos – Artigo 1°, inciso II, c.c. art. 11, da Lei n° 8.137/90 – Reconhecimento da extinção da punibilidade delitiva em razão da prescrição – Impossível – O crime se deu após a entrada em vigor da Lei no 12.234/10, a qual impediu a possibilidade de reconhecimento da prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002040-52.2017.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante LUIZ
PAULO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0002040-52.2017.8.26.0456
Comarca:
PIRAPOZINHO
Apelante: LUIZ PAULO CAMARGO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29171
Sonegação de tributos Artigo 1°, inciso II, c.c. art. 11, da Lei
n° 8.137/90 Reconhecimento da extinção da punibilidade
delitiva em razão da prescrição Impossível O crime se deu
após a entrada em vigor da Lei no 12.234/10, a qual impediu a
possibilidade de reconhecimento da prescrição entre a data dos
fatos e o recebimento da denúncia Pena e regime mantidos
Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da
02a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP (fls. 193/195), LUIZ
PAULO CAMARGO foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime de cumprimento aberto, ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, e
ao pagamento de custas no valor correspondente a 100 UFESPs, por
infração ao artigo 1°, II, c.c. art. 11, da Lei n° 8.137/90.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos consistentes em pagamento à entidade
pública ou privada com destinação social da importância correspondente a
um salário mínimo (art. 45 do CP) e prestação de serviços à comunidade
ou entidade pública pelo prazo da pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
3
A corré RITA DE CÁSSIA SEREGUETTI
CAMARGO foi absolvida com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformado, apela a Defesa, pleiteando, em
síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade delitiva decorrente
da prescrição (fls. 214/217).
Devidamente contra-arrazoado o recurso (fls.
222/224), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 232/235).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que, no
período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, em horário e
local incertos, na cidade e Comarca de Pirapozinho, LUIZ PAULO
CAMARGO,
na
qualidade
de
sócio-administrador
da
empresa
CAMARGO LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
agindo por meio dessa pessoa jurídica, continuadamente, supriu ou reduziu
ICMS que deveria recolher aos cofres públicos, mediante fraude à
fiscalização tributária consistente na omissão de informação à autoridade
fazendária, prestação de informação falsa e inserção de elementos inexatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
4
em documentos fiscais.
No período indicado o réu, com a inequívoca
intenção de sonegar o tributo estadual em favor de sua pessoa jurídica,
emitiu ou fez emitir CRTC Conhecimentos de Transportes Rodoviários
de Cargas no valor total de R$13.889.676,91, consignando valores
diferentes nas suas respectivas 1a e 3a vias.
Nas 1a vias, destinadas aos tomadores de
serviços de transportes consignou-se o valor efetivo da operação
R$13.889.676,91 e na 3a via, utilizada para o registro das operações em
seus livros fiscais, consignou-se importância inferior, no importe de
R$1.214.954,82.
Através dessa ilegal operação, omitindo em
seus livros fiscais o real valor das operações de prestação de serviços de
transporte, suprimiu tributo na quantia de R$1.520.971,35, calculado à
alíquota de 12% sobre o valor de R$12.674.722,09.
O
recorrente
na
condição
de
sócio
administrador da empresa detinha o domínio do fato e da atividade
empresarial. Era responsável pelo recolhimento dos tributos e pelas
informações prestadas ao fisco e os beneficiários pelo produto da
sonegação. O AIIM foi julgado administrativamente procedente tendo o
débito sido inscrito na dívida ativa em 27.12.2016 por meio da CDA no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
5
1225130468.
A materialidade e a autoria do referido delito,
restaram comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito, com
todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito isto,
dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da responsabilidade
do acusado, a qual não foi contestada.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido pela
Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do infrator
pelo delito. Destarte, o édito condenatório era de rigor, não sendo sequer
objeto do presente recurso.
Superado
esse
ponto,
conforme
será
analisado, o pedido defensivo não merece ser atendido.
Não assiste razão à combativa defesa quanto à
pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade. A pena aplicada
pela r. sentença, foi de 02 anos de reclusão, dessa forma, a teor do art. 109,
inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional que vigora no caso em
tela é de 04 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
6
Com efeito, tendo em vista que os fatos se
deram entre os dias 01 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, não
mais se encontrava em vigor a possibilidade de reconhecimento da
prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, ante a
alteração produzida pela Lei no 12.234/10.

Já vigorando o novo texto legal que prevê:
“Art.110 § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito
em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Portanto, não se reconhece a prescrição do
crime
Com efeito, tendo em vista que o prazo
prescricional é de 04 anos, não se constata, entre os marcos interruptivos a
intercorrência do referido lapso temporal. Observe-se, nesse sentido,
consoante a exordial acusatória os fatos se deram entre os dias 01 de
janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, o recebimento da denúncia se
operou em 25 de maio de 2018 (fls. 63/64), e a sentença condenatória foi
registrada em 06 de agosto de 2019.
Passa-se à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
7
Na primeira fase, atendendo aos critérios do
art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo, fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no piso.
Na segunda e terceira fases da dosimetria,
estão ausentes demais causas modificadoras, restando definitivo o
montante de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Com relação ao regime de cumprimento da
pena, foi fixado o regime aberto.
Ainda, foi estabelecido que o réu pagasse
custas no valor correspondente a 100 UFESPs.
Por derradeiro, a pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em pagamento à
entidade pública ou privada com destinação social da importância
correspondente a um salário mínimo (art. 45 do CP) e prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública pelo prazo da pena privativa de
liberdade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002040-52.2017.8.26.0456 -Voto no
8
próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator